Tribunal: TJES
Processo: 5007247-23.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007247-23.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: JOAO GONCALVES MACIEL NETO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5007247-23.2021.8.08.0030

RECORRENTE
: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECORRIDA:
JOAO GONCALVES MACIEL NETO

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de recuso inominado interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra sentença que julgou procedente o pleito autoral para o fim de declarar a inexistência de débito, determinar a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenar a parte requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais.

Irresignada, a recorrente alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por equívoco na apreciação das provas. No mérito, sustenta que a sentença merece reforma por inexistir falha na prestação do serviço, pois os valores que deram consequência às cobranças e à negativação do nome do autor são exigíveis por serem decorrentes de saldo devedor não quitado. Por conseguinte, impugna a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e pleiteia, subsidiariamente, a redução do quantum reparatório arbitrado.

Contrarrazões do autor pugnam pelo improvimento do recurso.

D
OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de prepar
o. Tenho por prejudicado o pedido de concessão do efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento de mérito nesta data.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma e nos efeitos previstos no art. 43 da Lei 9.099/95.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

De início, afasto qualquer alegação de nulidade, eis que a interpretação construída na sentença fundamenta-se na distribuição do ônus da prova e não ignora o conjunto probatório que constitui os autos.

Quanto ao mérito, a sentença não merece reforma.

Na inicial, a parte autora/recorrida pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito objeto da ação e a condenação da parte ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando a existência de negativação indevida efetuada pela instituição de ensino com fundamento em obrigação previamente adimplida com o pagamento das parcelas da negociação de dívida realizado por intermédio da Serasa.

Logo, a lide se concentraria, primordialmente, na comprovação da inadimplência decorrente do contrato celebrado entre as partes, capaz de autorizar as cobranças e a negativação do nome do autor por exercício regular do direito. Neste ponto, destaca-se que a relação jurídica em questão rege-se pela Lei nº 8.078/90, por se revestir de evidente caráter consumerista e, consequentemente, aplica-se ao caso a distribuição dinâmica do ônus da prova, de modo que incumbiria à ré comprovar a legitimidade das cobranças promovidas em desfavor da parte autora.

Com efeito, a parte recorrida comprova o montante de saldo devedor que havia perante a instituição recorrente, no importe R$ 8.204,00 (oito mil, duzentos e quatro reais), a oferta de negociação da débito com desconto pela Serasa, o acordo de parcelamento da débito e dos correspondentes comprovantes de pagamento das prestações da negociação, bem como o encerramento do acordo e
o comprovante da inscrição em cadastro de inadimplentes.

Em contrapartida, como acertadamente aponta a sentença, a ré limita-se a sustentar que a cobrança é devida por ser decorrente do vencimento das parcelas do PEP (Parcelamento Estudantil Privado), quando do cancelamento da matrícula,

restando silente quanto à existência de integral adimplemento da novação da dívida em virtude do pagamento das prestações negociadas por intermédio da SERASA, isto é,
a recorrente não se desincumbe do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, entende-se que, de fato, havia débito entre as partes e que após negociação das parcelas, deu-se o seu regular adimplemento com a quitação das parcelas pelo autor. Importa registrar, neste aspecto, que uma vez renegociada a dívida, a antiga deixa de existir, em decorrência do instituto da novação.

Disso resulta que a manutenção das cobranças pela recorrente, assim como a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma ilegal, sendo acertado o reconhecimento de
inexistência do débito. Ademais, embora a recorrente demonstre ter providenciado a baixa da dívida em seu sistema, a retirada da negativação do nome do autor somente se deu após o deferimento de tutela de urgência com o ajuizamento da demanda.

Portanto, em que pese as alegações da recorrente, i
sto é o quanto basta para o reconhecimento da ilicitude da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, devendo o causador do dano responder pelos prejuízos suportados pelo recorrido.

No que concerne ao pedido de reparação por danos morais, a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ é firme no sentido de que a negativação indevida gera dano moral presumido, cuja existência prescinde a prova do dano. Destarte, reconhece-se o dever de indenizar, entendendo-se razoável e proporcional a manutenção do valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia capaz de compensar o dano amargado pelo recorrido.

Por fim, ainda que se reconheça a devolutividade ampla do recurso inominado, comunga-se com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de somente modificar o valor do dano moral quando este se mostrar ínfimo/irrisório ou exorbitante, o que não se mostra
in casu
.

Nessa orientação, vota-se pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso, mas lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus fundamentos

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios sucumbenciais que se fixa em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)